Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006114-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIANE AMARAL JOFA - CPF: 828.609.711-49 (APELANTE), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES - CPF: 785.154.670-20 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (APELADO), FRANCY ANNE INACIO BELMONTE - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
Danos Morais por Decorrência de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição do Indébito
– CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS E PREVIDÊNCIA PRIVADA - DESCONTOS EM PENSÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AFASTADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação dos seguros e previdência privada não há falar falha na prestação de serviços com o cancelamento dos contratos, bem assim em restituição em dobro ou dever de indenizar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Celiane Amaral Jofa
.

Ação
: de Danos Morais por Decorrência de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição do Indébito, que a apelante move em desfavor da apelada.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 63584040): Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação nos termos lançados em sua inicial.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 63584043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1006114-36.2017.8.11.0041

Apelante
: Celiane Amaral Jofa

Apelado
: Sabemi Seguradora S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

VOTO

Apelação de

Celiane Amaral Jofa
.

Ação
: de Danos Morais por Decorrência de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição do Indébito, que a apelante move em desfavor da apelada.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A autora realizou empréstimos consignados com a requerida, mas não reconhece a contratação de seguros associados aos mesmos, bem assim postula o seu cancelamento, a repetição do indébito e, ainda, fixação de indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a requerida provou que houve a contratação por parte da autora dos seguros questionados ao juntar os contratos devidamente assinados pela mesma, a saber:

·

Seguro de acidente coletivo, firmado em 13.04.2015 (id. 63584014);

·

Seguro de acidentes pessoais e coletivos, firmado em 13.04.2015 (id.63584015);

·

Previdência, firmada em 04.02.2016 (id. 63584016)

Verifica-se, assim, que a requerida comprovou com documentos revestidos de validade da celebração do negócio jurídico que ensejaram os descontos na pensão da parte requerente.

Dessa forma, cabia à autora trazer provas mínimas acerca da não contratação do seguro, o que não se desincumbiu, sequer trouxe alguma reclamação ou contrato junto à requerida acerca das cobranças.

De maneira que, diante da ausência de verossimilhança das alegações da autora apelante, e pelo fato das provas existentes nos autos demonstrarem a regularidade da contratação não há falar em falha na prestação de serviços.

Assim, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida, que celebrou contrato de seguro e previdência com a parte autora.

De outro lado, não restou verificado vício de consentimento ou de informação quanto aos contratos firmados, descabendo falar em anulação, restituição pelo dobro ou em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

Seguro de acidentes pessoais e pecúlio –
Ação de restituição de valores pagos, pelo dobro, com pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência – Demanda de consumidora
– Reconvenção com pedido de cobrança relacionado a inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal -
Sentença de improcedência da ação
e de procedência da reconvenção – Manutenção do julgado – Cabimento –
Consumidora que contratou 4 seguros de vida junto à ré, mediante descontos junto ao seu benefício previdenciário
– Prova pericial grafotécnica que atestou que os contratos foram assinados pela autora –
Ausência de prova acerca de alegados vícios de consentimento ou de informação
– Autora/reconvinda que não se desincumbiu de comprovar o pagamento de todas as prestações do empréstimo pessoal contraído junto à ré/reconvinte.
Apelo da autora/reconvinda desprovido
. (TJSP; Apelação Cível 1014746-78.2017.8.26.0576; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃODECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VENDA CASADA. POSSIBILIDADE DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CONCEDERAM EMPRÉSTIMO. SUJEIÇÃO AO REGIME DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VENDA CASADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, MODO SUFICIENTE, DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081717894, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 29-05-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020